Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-38.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
MSCiv n. 1000389-38.2020.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ENOCK CAVALCANTI DA SILVA contra ato acoimado de ilegal praticado pela MM. JUÍZA DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, no bojo dos autos n. 1018789-49.2020.8.11.0001, consistente em, liminarmente, determinar a retirada de matéria veiculada em sítio eletrônico.
Em linhas gerais, defende que a referida decisão é revestida de flagrante inconstitucionalidade. A uma, porque é tolhimento à liberdade de expressão e imprensa; a duas, porque a medida seria uma clara censura, sem sequer oportunizar a retificação, acrescentando, ainda, a sua inadequação, pois se fosse o caso seria uma eventual reparação pelos danos porventura sofridos.
Por fim, pugna pela concessão liminar a fim de conceder efeito suspensivo à determinação judicial, objeto do writ.
É o relato do necessário. Decido.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias devido ao não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais, das quais é possível extrair a missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
A respeito do pedido liminar, a previsão é assentada no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, que disciplina a espécie, se estiver presente o fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
Pois bem.
No caso em exame, o ato indigitado de coator deferiu tutela de urgência para que o impetrante exclua publicação veiculada na internet (“Página do E” e rede social) envolvendo a autora daquele feito em ato de manifestação pró-intervenção militar ocorrido em 19 de abril do corrente ano. Para melhor compreensão, trago trecho da petição inicial naqueles autos que culminou na decisão concessiva – móvel do mandamus:
“O Requerido é jornalista é possuidor de sitio eletrônico, https://paginadoenock.com.br/, com publicações periódicas de notícias dos mais diversos tipos, onde emite suas opiniões pessoais acerca dos fatos que reporta.
(...)
Ocorre que no dia 20 de abril de 2020 o Requerido publicou crônica com o título pejorativo ENOCK CAVALCANTI: Roseli Arruda, cronista da cuiabania, clama pela volta da ditadura. Devemos ter piedade da velha senhora que perdeu o rumo. LEIA CARTA DOS GOVERNADORES”. Não bastando apenas o título da publicação, o Requerido seguiu fazendo comentários de cunho jocoso sobre a Requerente em sua publicação, Evidentemente que a velha senhora tomou o remedinho antes de sair de casa’ e ‘Quando é que a velha cuiabania fará seu acerto de contas consigo mesma? Como naquela dolorida canção da Clementina de Jesus temos que pedir piedade para Roseli Arruda’, e fez uso de sua imagem sem qualquer autorização.
(...)
Dito isto, cumpre apontar ainda a publicação no dia anterior ao da reportagem, 19 de abril de 2020, em rede social, facebook, que evidencia novamente o intento do Réu de degradar a imagem da Requerente, fazendo marcações de diversos outros colunistas cuiabanos, e qualificando o direito de manifestação exercido pela Requerente como ‘O BAFÃO DA VELHA SENHORA’.
(...)”
O desiderato da insurgência afirmada pela requerente, nos autos de origem, é imputar o animus em denegrir a sua imagem e inflamar os respectivos leitores.
Ainda sim, como ela reconhece, o impetrante atua no exercício do jornalismo, tendo a densificação da matéria sob o pálio da liberdade de imprensa.
A Constituição Federal alberga o direito posto nos artigos 5°, IV, V, X, XIII e XV, 93, IX e 220, § 1o. Dou especial destaque ao inciso IV: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”.
A liberdade de informação e de expressão é um direito humano da primeira dimensão, com a finalidade de limitar a atividade estatal à atuação de imprensa. Trata-se de uma liberdade civil individual de expressão coletiva, um direito fundamental positivado com garantia de cláusula pétrea (art. 60, IV, Constituição Federal de 1988).
Decorre de uma trajetória histórica de lutas, a qual está umbilicalmente calcada no Estado Democrático de Direito. Seu escopo primordial é garantir que o Estado não exerça a censura, possibilitando-se que a coletividade tenha acesso às informações de interesse geral.
Acerca do tema da colisão de direitos fundamentais, abalizada doutrina pontua que não pode haver censura por parte de órgão da Administração Pública.
“(...) a discussão está, antes, em saber se é dado ao juiz proibir uma matéria jornalística, num caso concreto de conflito entre direitos fundamentais – o de informar em atrito com o da imagem, por exemplo.
De um lado, sustenta-se que a proscrição à censura prévia seria obstáculo intransponível para que até mesmo o Judiciário restringisse, em qualquer hipótese, a liberdade dos meios de comunicação. A Constituição teria optado por apenas cogitar de sanção posterior e, isso, na hipótese de se evidenciar danoso extravasamento dos limites do direito de expressão. Diz-se, nessa linha, por exemplo, que, ‘na maioria das vezes, o direito invocado pode ser perfeitamente composto com a indenização por dano moral, o que é melhor solução do que impedir a livre expressão’.
Em outro polo, argumenta-se que a interpretação adequada da Constituição reclama a proteção preventiva do direito fundamental em vias de ser agredido. Gilmar Ferreira Mendes, nessa orientação, não hesita em afirmar ‘evidente que o constituinte não pretendeu assegurar apenas eventual direito de reparação ao eventual atingido’, observando que a garantia constitucional da efetiva proteção judicial estaria esvaziada ‘se a intervenção [judiciária] somente pudesse se dar após a configuração da lesão’. Adverte para a circunstância de que o constituinte se valeu de termos peremptórios para assegurar a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos, concluindo que a hipótese de indenização somente faz sentido ‘nos casos em que não foi possível obstar a divulgação ou a publicação da matéria lesiva aos direitos da personalidade’.
Este último modo de ver tem por si o argumento de que nem a garantia da privacidade nem a da liberdade de comunicação podem ser tomadas como direitos absolutos; sujeitam-se à ponderação no caso concreto, efetuada pelo juiz, para resolver uma causa submetida ao seu descortino. Dada a relevância e a proeminência dos valores em entrechoque, é claro que se exige máxima cautela na apreciação das circunstâncias relevantes para solver o conflito. Mas, se é possível, de antemão – sempre na via judiciária, de acordo com o devido processo legal –, distinguir uma situação de violência a direito de outrem, não atende à finalidade do direito deixar o cidadão desamparado, apenas para propiciar ‘um sentimento de responsabilidade entre os agentes criativos em geral’.
Se um indivíduo se defronta com iminente publicação de notícia que viola indevidamente a sua privacidade ou a honra, há de se lhe reconhecer o direito de exigir, pela via judiciária, que a matéria não seja divulgada. Não há porque cobrar que aguarde a consumação do prejuízo ao seu direito fundamental, para, somente então, vir a buscar uma compensação econômica. Veja-se que, quando se tem por assentado o bom fundamento do pedido de indenização, isso significa que a matéria não tinha o abono do Direito para ser publicada, antes mesmo de consumado o dano.”[1]
É claro que não se trata de um “cheque em branco”, podendo ser avaliadas condutas que fogem sobremaneira do espectro do direito à informação e da liberdade de pensamento.
Todavia, mesmo nos casos em que se verifica uma crítica mais ácida, é de ser comedida a interferência, pois, como bem pontuado, nada impede (quiçá mais adequado) que seja avaliada a situação na esfera dos danos morais, se, efetivamente, constatados.
Em tese, no conflito entre o direito à intimidade e direito à publicidade, este tem primazia em face da maleabilidade principiológica necessária à aplicação do caso concreto (regra da proporcionalidade), porque a restrição se mostra inadequada pelo gabarito dos interesses em jogo e que devem ser protegidos – liberdade de imprensa e pensamento – em cotejo com o princípio a objeto da restrição – direito à imagem.
Para tanto, a relevância do fundamento surge por se tratar de decisão proferida em cognição não-exauriente associada a direito constitucionalmente assegurado, o que acresce a necessidade de uma análise mais adequada em cognição vertical – a se desenvolver no processo de origem –, e, prima facie, lhe confere uma nódoa apta a qualificar-se como ilegal e fazer plausível o manejo do presente writ.
A uma análise apriorística, acrescenta-se que o tom retratado na matéria é complementado por fotos da autora com os dizeres “AI5 Já”, do que se depreende o excesso, pois expõe convicções que vão além da mera liberdade de manifestação, por se referir a fatos de encontro ao Estado Democrático de Direito, consoante a História nos relata. E, nesse quesito, em que pese alegar o uso indevido da imagem, esse fato não é apto a sustentar a censura havida, porque o evento relatado é público e traz consigo toda a carga de discussão pública, estando, pois, sujeito às críticas, cujas eventuais imoderações serão analisadas no processo de origem.
Nessas premissas, a urgência e a possível ineficácia exsurge ante a restrição judicial experimentada, a ser cumprida sob pena de multa.
Pelo exposto, presentes os requisitos legais, defiro a liminar, determinando a suspensão da decisão atacada até o julgamento do mérito.
Notifique-se a autoridade coatora a prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, Lei n. 12.016/2009).
Cite-se a parte interessada indicada na qualidade de litisconsorte e para que oferte a sua defesa.
Após, ao Ministério Público.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator
[1]. MENDES. Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO. Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, 2a edição, São Paulo, 2008, pp. 366-367.